Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-57.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sucessão Processual]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), BRIAPEC AGROPECUARIA LTDA - ME - CNPJ: 02.521.185/0001-05 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2559-39 (AGRAVADO), HERRIGTHON SANTOS OLIVEIRA - CPF: 074.919.706-48 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE KOMPATSCHER - CPF: 024.608.289-50 (ADVOGADO), LUIZ RENATO DE OLIVEIRA VALENTE - CPF: 227.144.618-08 (ADVOGADO), NATHALYA LOPES TORQUATO - CPF: 047.864.009-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – SUCESSÃO PROCESSUAL – PROCESSO EM FASE DE CONHECIMENTO – INAPLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 788, § 1o, III, DO CPC – NECESSIDADE DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DA REGRA GERAL DO ART. 109 DO CPC – RECURSO PROVIDO.
O autor possui interesse e legitimidade na interposição de recurso que visa a sua sucessão processual no feito. A sucessão processual pretendida na fase de conhecimento requer o atendimento dos requisitos da regra geral prevista no art. 109 do CPC, não sendo possível a adoção da regra específica prevista apenas para a execução.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRIAPEC AGROPECUÁRIA LTDA - ME contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da ação de
“Cobrança”
(Proc. no 0000298-13.2000.8.11.0033 – Código 2257), ajuizada contra a agravante, e também contra LUA CHEIA AGROPECUÁRIA LTDA, pelo BANCO DO BRASIL S.A., admitiu a sucessão processual da parte autora para autorizar que o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I passe a figurar no polo ativo do processo, “porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (Id. 45319159 - Pág. 163/175)” (cf. Id. no 56495524 dos autos de origem).

A agravante sustenta que, “por força do disposto nos artigos 108, 109 e 329 do Código de Processo Civil, é defeso às partes modificar os polos da demanda após a citação válida, salvo as exceções previstas por lei”, sendo que, “em processos de conhecimento, no que este se difere diametralmente do processo executivo, e segundo a regra da perpetuatio legitimationis, a legitimidade das partes não é alterada em função da alienação da coisa ou do direito litigioso, isso conforme se depreende da literalidade (...) do conteúdo do art. 109 do CPC”, por isso, pede o provimento do recurso “para tornar sem efeito a decisão de deferimento de sucessão processual em processo de conhecimento estabilizado, determinando-se o prosseguimento do feito com os polos estabilizados”, e, de imediato, a concessão do efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 162049673).

A decisão vinculada ao Id. no
163615740
admitiu o agravo por instrumento, e deferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Intimados, os agravados não apresentaram contrarrazões (cf. certidão vinculada ao Id. no

167079661
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada deferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

1. Defiro o pedido de sucessão processual da parte autora (Id. 45319161 - Pág. 14) formulado por FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, porque comprovada a cessão dos créditos objeto desta demanda por ato entre vivos (Id. 45319159 - Pág. 163/175), podendo, doravante, o cessionário figurar no polo ativo, independentemente de consentimento do executado (art. 778, § 1o, inc. III, c/c § 2o, do CPC).

2. Cumpra a Secretaria as seguintes providências:

a. Promovam-se as alterações necessárias para, doravante, fazer constar como Autor FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I, cadastrando-se, inclusive, os novos advogados (Id. 45319161 - Pág. 16).

No caso, cinge-se a controvérsia recursal ao exame do cabimento da sucessão processual na ação de cobrança.

Art. 108 dispõe que,
“no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei”.

A respeito da sucessão voluntária das partes no curso do processo, o artigo 109 CPC dispõe o seguinte:

Art. 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato entre vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes.

§ 1o O adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária.

§ 2o O adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial do alienante ou cedente.

§ 3o Estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário.

No caso,
a hipótese dos autos envolve processo de conhecimento, e não de execução, de modo que não se aplica à espécie a previsão do art. 778, §1o, III, do CPC, mas sim a regra geral disposta no art. 109 do CPC, cujo §1o não poderia ser mais claro ao dizer que
“o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo, sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária”.

O direito em litígio foi objeto de cessão pela parte autora, sendo necessário que a parte contrária consinta com a substituição processual, nos termos do §1o do art. 109 do mesmo diploma legal, o que não ocorreu.

Ademais, caso a cessionária tenha interesse, poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial da cedente, nos termos do §2o do referido dispositivo.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE HABILITAÇÃO DE CESSIONÁRIA DO CRÉDITO DISCUTIDO NA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 42, § 1o, DO CPC. ESTABILIDADE SUBJETIVA DO PROCESSO. INDEFERIMENTO DE PEDIDO. 1. "O art. 42, § 1o, do CPC, é nítido em condicionar a substituição processual, no caso de cessão de direitos, à aceitação da parte adversa, velando pela estabilidade do processo. Se não houve consentimento da parte contrária à substituição processual, impossível ao cessionário ingressar nos autos como substituto processual, na forma do art. 42, § 1o, do CPC" (REsp 443.349/PR, 2a Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.8.2007). 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp n. 1.050.848/RJ, relatora Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 5/11/2009, DJe de 26/11/2009.)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. BEMGE. CESSÃO. ESTADO DE MINAS GERAIS. ESTABILIZAÇÃO DA LIDE. OCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO DO POLO ATIVO. AUSÊNCIA DE ANUÊNCIA DOS RÉUS. IMPOSSIBILIDADE. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. MANIFESTAÇÃO DA RECUSA. DECISÃO POSTERIOR. RECUSA DOS MOTIVOS. SUCESSÃO PROCESSUAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA DE OFÍCIO. 1. A cessão efetuada pelo BEMGE ao Estado de Minas Gerais, quando da sua extinção, é de conhecimento público, dispensando a notificação do devedor ou mesmo seu consentimento. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a falta de notificação ao devedor acerca da cessão do crédito não interfere na existência ou exigibilidade da dívida, podendo ser suprida pela citação válida. 3. O Código de Processo Civil determina que a citação válida implica a estabilização subjetiva da lide, vedando a substituição processual, exceto no caso do consentimento da parte opositora. O adquirente ou o cessionário não poderá ingressar em juízo, substituindo o alienante, ou o cedente, sem que consinta a parte contrária. 4. Suprida a oitiva da parte adversa após a oposição de embargos declaratórios, a decisão da Magistrada a quo que os rejeita e mantém a sucessão, torna legítimo o recurso de apelação apresentado. 5. Evidenciada a necessidade da prova pericial requerida pelo apelado, antes da prolação da sentença, para averiguação do quantum debeatur, a procedência do pedido sem a realização da referida prova, implica cerceamento de defesa, a ensejar a desconstituição da sentença. (TJMG - Apelação Cível 1.0301.07.033870-4/001, Relator(a): Des.(a) Bitencourt Marcondes , 19a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/08/2021, publicação da súmula em 24/08/2021)

Nesse cenário, é de se impor a rejeição do pedido de sucessão processual, ante a ausência de consentimento da parte contrária

Diante do exposto, dou provimento ao recurso.

Custas, pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023